Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732470-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EURIPEDES DIAS FARIAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão ( ID origem 135554014) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra si por EURIPEDES DIAS FARIAS FILHO acolheu parcialmente a impugnação do devedor/agravante rejeitando o afastamento da multa aplicada em seu desfavor decorrente de descumprimento de decisão judicial. Alega a agravante, em síntese, que fora condenada em valor exorbitante a título de astreintes, salientando que o afastamento da multa pode ocorrer “a qualquer momento, desde que esta se revele insuficiente ou excessiva, ou seja, não observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, assim, observar o artigo 412 do Código Civil, exatamente o que se sucede no caso dos autos, ocasião em que os valores são incompatíveis com a pretensão no presento caso”. Sustenta que “caso persista o valor executado, ocorrerá um verdadeiro enriquecimento injustificado da agravada (art. 884 do Código Civil), onerando excessivamente a agravante, que terá que desembolsar quantia exorbitante que se revela desproporcional na espécie, de modo que a multa se mostra sem cabimento pela boa-fé em buscar pelas mais diversas vertentes atender a agravada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com o afastamento da multa aplicada ou, subsidiariamente, sua minoração “do valor diário atribuído (R$10.000,00) para um patamar razoável e que se amolde as especificidades da causa, evitando-se o enriquecimento ilícito da agravada”. Preparo regular no ID 39757415. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o plano de saúde agravante o afastamento, ou, subsidiariamente, a minoração das astreintes fixadas no próprio título judicial originário (sentença), o qual não fora alterado em sede recursal (apelação). Inobstante o tema relativo às astreintes possa ser discutido, como regra, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão exequenda, no caso dos autos necessária digressão às questões fático-processuais apresentadas ao longo da lide, no fito de se averiguar eventual preclusão em relação ao debate que ora fundamenta o presente recurso. Assim, não vislumbro demonstrada, de plano, a probabilidade do direito afirmado pela agravante em um grau necessário e indispensável de verossimilhança para conceder o provimento provisório de urgência almejado. Em que pese as alegações pertinentes ao excesso na fixação das astreintes no caso em tela, estas serão apreciadas com mais profundidade quando da apreciação do mérito, após a oportunizado o contraditório ao agravado, sobretudo em função de a própria decisão agravada consigna que a liberação dos valores depositados pelo requerido/agravante somente ocorrerá após a preclusão daquela – o que resta obstado pela mera interposição deste agravo de instrumento. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator